Tribunal: TJDFT
Processo: 0718100-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de embargos à execução. As partes agravantes alegam impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, informando renda mensal média de R$ 5.000,00 e sustentando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para o deferimento do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as partes agravantes comprovaram, de forma suficiente, a hipossuficiência econômica exigida para a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação de que a parte não possui condições financeiras de suportar os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.
4. O direito à gratuidade da justiça é pessoal e deve ser analisado de forma individualizada para cada litisconsorte, conforme prevê o art. 99, § 6o, do CPC.
5. As partes agravantes não apresentaram qualquer documentação comprobatória de suas rendas, inviabilizando a análise da alegada hipossuficiência.
6. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência tem natureza relativa (juris tantum) e pode ser afastada quando ausentes elementos mínimos de prova da alegada incapacidade financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração unilateral da parte.
2. O exame da situação econômica deve ser individualizado quando houver pluralidade de partes, conforme previsão expressa no art. 99, § 6o, do CPC.
3. A ausência de documentos que comprovem a renda justifica o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o e 6o.